Tribunal: TCU
Processo: 010.897/2025-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-04

Ementa:
MONITORAMENTO. MONITORAMENTO DAS DETERMINAÇÕES E/OU RECOMENDAÇÕES FEITAS A(AO) Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, POR MEIO DO ACÓRDÃO 1189/2025-Plenário, NO ÂMBITO DO PROCESSO 024.314/2024-2

Inteiro teor:
Acórdão 766/2026-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de monitoramento das determinações exaradas à Central de Compras do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos nos itens 9.3.1 e 9.3.2 do Acórdão 1189/2025-TCU-Plenário , relator Ministro Antonio Anastasia, proferido em representação considerada procedente pelo Tribunal, que apurou irregularidades nos pregões para registro de preços PE 7/2023 e PE 8/2023, destinados à contratação de serviços de tecnologia da informação; Considerando que o Ofício SEI 83340/2025/MGI e a Nota Informativa SEI 22153/2025/MGI (peças 9 e 11) evidenciam a adoção, pela unidade jurisdicionada, de medidas conducentes a denotar o cumprimento das determinações em monitoramento, visto que, dentre outras ações, se absteve de exigir "vínculo exclusivamente celetista com os perfis alocados nas ordens de serviço dos contratos advindos das ARPs referentes ao Pregão Eletrônico SRP 7/2023 e Pregão Eletrônico SRP 8/2023"; e Considerando os pareceres exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Contratações às peças 13-14, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, III, do RI/TCU, em: a) considerar cumpridas as determinações assinaladas nos itens 9.3.1 e 9.3.2 do Acórdão 1189/2025-TCU-Plenário ; b) comunicar a prolação deste Acórdão à Central de Compras do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos; e c) promover o apensamento deste processo ao TC 024.314/2024- 2, em cujos autos foi proferido o Acórdão monitorando, nos termos do art. 36 da Resolução TCU 259/2014. 1. Processo TC- Processo 010.897/2025-9 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Ministério da Gestão e da Inovação Em Serviços Públicos - Central de Compras. 1.2. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.